Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-84.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000503-84.2015.8.14.0501

APELANTE: HEINZ BRASIL S.A.

APELADO: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000503-84.2015.8.14.0501

APELANTE: HEINZ BRASIL S.A

ADVOGADA: SOLANO DE CAMARCO E EDUARDO LUIZ BROCK

APELADA: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: SAMARA TEIXEIRA NAVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. DEMORA NA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO DEZ VEZES SUPERIOR AO VALOR NEGATIVADO INDEVIDAMENTE. MINORAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APLICADA, DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando-o no pagamento de danos morais, no importe de R$ 313.210,50 (trezentos e treze mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos). Além disso, também condenou a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II - No caso em tela, examina-se que a apelada entrou em contato com a apelante narrando não ter recebido carga objeto de duplicatas mercantil, eis que as mercadorias foram roubadas no trajeto. Nesse contexto, somente após aproximadamente 5 (meses) deste contato, a apelante efetuou a retirada da negativação do nome da empresa recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, é evidente que a demora injustificada conduz ao dano moral.

III - Todavia, considerando também que a empresa apelante retirou a referida negativação antes mesmo de determinação judicial, considera-se excessivo o valor fixado a título de condenação de indenização por dano moral, eis que multiplicou por dez vezes o valor indevidamente cobrado. Valor dos danos morais reduzido para o importe de R$ 93.963,15 (noventa e três mil novecentos e sessenta três reais e quinze centavos), - equivalente a 3(três) vezes o valor das duplicatas que deram origem ao presente feito.

IV – Sucumbência recíproca: devida, considerando que apenas o pedido de danos morais fora deferido ao autor, sendo-lhe indeferido o pedido de lucros cessantes.

V - Recurso conhecido e provido em parte, para reduzir o valor fixado a título de danos morais, aplicando-se a sucumbência recíproca.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000503-84.2015.8.14.0501

APELANTE: HEINZ BRASIL S.A

ADVOGADA: SOLANO DE CAMARCO E EDUARDO LUIZ BROCK

APELADA: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: SAMARA TEIXEIRA NAVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por HEINZ BRASIL S.A., nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, proposta por PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Consta da inicial que: 1) a autora desde 2000 tem sede na cidade de Belém, distrito de Mosqueiro, onde se encontra instalada com o ramo supermercadista, tratando-se de empresa tradicional na cidade; 2) que foi surpreendida com a restrição de crédito que lhe fora aposta juntado a SERASA e cartórios de protesto locais, que teriam ocorrido pela requerida, ocasionando enorme prejuízo financeiro, pois a maioria dos fornecedores de outros estados não quis atender aos pedidos solicitados; 3) que os protestos referem-se a duas duplicatas, a primeira com vencimento 21/08/2014 (R$ 7.722,81), e a segunda com vencimento 21/08/2014 (R$ 23.598,24); 4) que a mercadoria referente a tais duplicatas NUNCA FOI ENTREGUE À AUTORA, porque a carga fora roubada durante o trajeto entre Itinga/PA e Dom Eliseu/PA, fato devidamente registrado em boletim de ocorrência. Desse modo, as duplicatas em questão nunca foram enviadas para a autora, o que torna totalmente indevido o protesto realizado; 5) que tal fato prejudicou severamente o negócio do autor, causando transtornos e abalo de mercado, colocando a autora em situação constrangedora e embaraçosa, além do prejuízo financeiro amargado, diante da falta de mercadorias decorrente da relutância dos demais fornecedores em enviar mercadorias ao autor, em decorrência dos protestos indevidos.

Pelo exposto, requereu o autor a condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais e lucros cessantes, no valor de R$ 3.132.105,00 (três milhões, cento e trinta e dois mil e cento e cinco reais), ou, alternativamente, em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Devidamente intimada, a parte requerida apresentou contestação, onde alega: 1) perda de objeto de obrigação de fazer, pela inexistência de pendências em desfavor da autora, em razão de ter a demandada providenciado a baixa das restrições em nome da autora na data de 14.01.2015, inclusive antes da propositura da ação; 2) não comprovação pelo autor acerca dos lucros cessantes; 3) Inexistência de responsabilidade civil a ensejar danos morais – exercício regular de direito. Informa que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma válida, e que, após o conhecimento dos fatos, a ré providenciou a baixa das restrições, inclusive antes da propositura da ação; 4) Inexistência dos danos morais, considerando que ainda que a ré tenha praticado algum ato ilícito – o que não é o caso -, não existiria o dever de indenizar, simplesmente porque a autora não sofreu quaisquer danos, porque permanecer o nome da autor nos órgãos de proteção ao crédito por 5 meses não geraria um dano moral na absurda quantia pleiteada na inicial. Requer, assim, a improcedência da ação.

Após a realização de duas audiências de tentativa de conciliação, não houve acordo entre as partes.

Réplica devidamente apresentada pela requerida.

Sentença prolatada nos autos, para julgar parcialmente procedente o pedido da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS e LUCROS CESSANTES que PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA moveu contra HEINZ BRASIL S/A, para CONDENAR .a ré a pagar ao autor a importância de R$ 313.210,50 (trezentos e treze mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos), equivalente ao décuplo do valor dos títulos protestados. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de LUCROS CESSANTES, diante da falta de comprovação nos autos.

Apelação interposta nos autos por HEINZ BRASIL, onde sustenta a recorrente: 1) Inexistência de responsabilidade civil – exercício regular de direito; 2) Ausência de provas para caracterização do ato ilícito. Da inexistência dos danos morais; 3) Não comprovação dos danos supostamente sofridos pelo apelado, seja com a perda de clientes e oportunidades, seja com negócios desfeitos ou qualquer outro fato relacionado à negativação do nome do autor; 4) Exorbitância do valor atribuído à condenação em danos morais, apto a ensejar enriquecimento ilícito da parte autora; 5) que tendo o magistrado deferido o pedido de danos morais, em valor muito inferior ao que foi pleiteado, sendo indeferidos os lucros cessantes, deveria ter sido a sucumbência imposta exclusivamente em face da apelada, ou, minimamente, deveria a sentença alcançar a sucumbência de cada parte; 6) Redução do valor dos honorários advocatícios; 7) fixação de honorários recursais. Requer, assim, o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 344919).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000503-84.2015.8.14.0501

APELANTE: HEINZ BRASIL S.A

ADVOGADA: SOLANO DE CAMARCO E EDUARDO LUIZ BROCK

APELADA: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: SAMARA TEIXEIRA NAVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, condenando-o no pagamento de danos morais, no importe de R$ 313.210,50 (trezentos e treze mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos). Além disso, também condenou a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recorrente são: 1) pela inexistência de responsabilidade civil, eis que atuou dentro dos limites do exercício regular do direito; 2) que o importe fixado à título de indenização por danos morais é desarrazoado, considerando o valor das restrições que restaram como objeto da lide; 3) subsidiariamente, que a sucumbência fora recíproca, - considerando o indeferimento do pedido de lucros cessantes, e a fixação dos danos morais em valor muito inferior ao requerido -, motivo pelo qual deveria-se também reduzir o valor excessivo fixado à título de honorários advocatícios.

Porventura, cumpre ressaltar que a parte apelada concordou, em sede de contrarrazões, com a declaração de sucumbência recíproca das partes (ID. 344919).

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar apenas em parte. Vejamos:

DO DANO MORAL - DA EXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO - DEMORA INJUSTIFICADA

Verificando os autos, examina-se a série de acontecimentos narrados através de documentos arrolados. Nesse sentido, como termo inicial, ressalta-se que fora confeccionado Boletim de Ocorrência em 05 de julho de 2014, o qual atestou o roubo das mercadorias objetos da duplicata cerne do litígio (ID. 344907 - Pág. 13). Após isso, percebe-se que a apelada informou o ocorrido para à apelante através de
e-mail
no dia 20 de agosto de 2014 (ID. 344907 - Pág. 16), exatamente no dia anterior da data da inclusão do nome da empresa recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 344907 - Pág. 10).

Evidente, portanto, que a empresa recorrente fora injustificadamente omissa quanto ao tempo de retirada do nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que demorou aproximadamente 5 (cinco) meses para realizá-lo após a primeira tentativa de contato (ID. 344909 - Pág. 3).

Nesse sentido, evidente a existência de ato ilícito quando há demora injustificada na retirada de negativação indevida, eis que induz aquele negativado em restrição financeira. É o entendimento cediço da jurisprudência:

CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMORA NA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS PARA EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. O Código de Defesa do Consumidor não prevê, objetivamente, prazo para a retirada do apontamento após a quitação. Por analogia, a retificação destas informações deve respeitar o prazo previsto no art. 43, § 3º, daquele diploma legal, a saber, cinco dias úteis. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1149998/RS), podem as partes, de comum acordo, estipular prazo diverso, desde que não se configure prorrogação abusiva. 3. Caso em que as partes não estipularam prazo. Extrapolado o lapso de cinco dias úteis para exclusão do apontamento, restou configurado o ilícito por parte da CEF. 4. Os reiterados atrasos no pagamento de parcelamento devem ser levados em conta na fixação do quantum indenizatório. 5. Recurso contra sentença a que se dá provimento, para condenar a CEF ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ( 5003813-08.2014.4.04.7211, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, julgado em 24/05/2016).

Assim, não há o que se falar no exercício regular do direito, eis que o enfrentado não é a mera negativação, mas a demora excessiva na retirada após o início das tratativas por aquele que sofre tais restrições.

DO EXCESSO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Observando os autos, evidente que o valor fixado pelo
Juiz a Quo
se demonstra ligeiramente desarrazoado
,
eis que os valores das duplicatas que serviram de base para a negativação somavam o importe de R$ 31.321,05 (trinta e um mil trezentos e vinte e um reais e cinco centavos). Assim sendo, verifica-se que o juízo singular utilizou tal valor como base, multiplicando-o em dez vezes para chegar no valor fixado a título de danos morais, de R$ 313.210,50 (trezentos e treze mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos).

Nesse sentido, para evitar o enriquecimento sem causa, ressalta-se a necessidade de que a fixação de valor de indenização por danos morais deve observar certos parâmetros. No caso em tela, observamos que não há dano moral severo que permita a aplicação de fator de multiplicação de dez vezes.

Vejamos o que versa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. RECORRENTE NÃO SE DESEMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS. RESPONSABILIDADE. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. - O protesto de título por dívida inexistente caracteriza ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, que existe in re ipsa, quer dizer, decorre do próprio ato, prescindido da comprovação do prejuízo no caso concreto. -
Não há uma medida predeterminada para a fixação da indenização moral, exigindo-se do Julgador que esteja atento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, com a dosagem adequada das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
Deste modo, reformo a sentença para fixar a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que julgo mais adequado e razoável. - Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. Por Maioria. (Apelação Cível nº 201800730885 nº único0020563-49.2017.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 21/02/2019)

Assim, considerando também que o apelante realizou a baixa da negativação do nome da empresa autora antes mesmo de determinação judicial, compreendo que se faz salutar a minoração do valor fixado a título de indenização por dano moral para o importe de R$ 93.963,15 (noventa e três mil novecentos e sessenta três reais e quinze centavos), - equivalente a 3(três) vezes o valor das duplicatas que deram origem ao presente feito.

Desse modo, não há mais o que se falar dos ônus de sucumbência, eis a modificação significativa da sentença de piso. Para além, ressalta-se que tal ponto resta pacificado entre as partes, dado que o recorrido concorda com a declaração de sucumbência recíproca (ID. 344919).

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja reduzido o quantum indenizatório para o importe de R$ 93.963,15 (noventa e três mil novecentos e sessenta três reais e quinze centavos). Para além disso, condeno ambas as partes ao pagamento das despesas judiciais, assim como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) para cada causídico, na forma do art. 85 e art. 86, ambos do CPC/2015.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021